Tribunal: STF
Processo: RE 1384543
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.